Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito de decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de fogo, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e pessoa com deficiência visual, e em descumprimento de medidas protetivas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se houve intenção homicida; (ii) se a alteração promovida pela L. 14.994/24 é benéfica ao acusado e deve retroagir à data do fato, e (iii) se a nova lei considerou que as qualificadoras do feminicídio e motivo torpe não são cumuláveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
4. Não se desclassifica a tentativa de feminicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6. A alteração promovida pela L. 14.994/24 não exclui a qualificadora do feminicídio em crimes de homicídio cometidos antes da nova lei. Trata-se de continuidade típico-normativa - o legislador mantém o fato típico criminoso, mas altera o dispositivo penal.
7. A L. 14.994/24 não eliminou ou restringiu as demais qualificadoras do homicídio previstas no § 2o do art. 121 do CP, pelo que, cometido o crime antes da vigência da nova lei, as qualificadoras do feminicídio e motivo torpe, que possuem natureza distintas, são cumuláveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso em sentido estrito não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 413 e 414 do CPP, art. 121, § 2o, do CP, L. 14.994/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013; AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 e HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, D Je 22/3/2018. TJDFT, Acórdão no 764707, 20130710134536RSE, Relator Des. Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20.02.2014, Publicado no DJE: 28.02.2014, e Acórdão n.1047569, 20150410028690RSE, Relator Des: Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017.